Tribunal: TJMT
Processo: 1005896-92.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005896-92.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JACKSON WILLIAM DE LIMA - CPF: 055.938.509-92 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (AGRAVANTE), LIANA DE LARA LEITE - CPF: 078.502.801-30 (AGRAVADO), LIANA DE LARA LEITE 07850280130 - CNPJ: 27.007.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO DOS SANTOS LEITE - CPF: 106.720.011-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005896-92.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: LIANA DE LARA LEITE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE SALÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 833, IV, DO CPC - NATUREZA ALIMENTAR –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É vedada a penhora de verba de natureza salarial, conforme inciso IV do art. 833 do CPC, salvo as exceções contidas no §2º.

“A regra da impenhorabilidade só pode ser mitigada no caso de pensão alimentícia, ou se comprovada a má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado no caso dos autos”.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1808527/SP).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005896-92.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: LIANA DE LARA LEITE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1005896-92.2021.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário da devedora.

A agravante alega que não haverá prejuízo à subsistência, porque a agravada recebe mensalmente R$80.000,00.

Aduz que “
o Superior Tribunal de Justiça contempla a relativização da impenhorabilidade em situações excepcionais, ainda que a natureza do crédito perseguido não seja alimentar
”.

Antecipação da tutela recursal indeferida (id n. 91680996).

Contraminuta no id n. 94329974.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005896-92.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: LIANA DE LARA LEITE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O art. 833, IV, do CPC, estabelece que são impenhoráveis “
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º
”.

Esse dispositivo busca preservar a dignidade material básica do devedor, para evitar que o processo de Execução represente uma ameaça à sua subsistência, tendo em vista a natureza alimentar dos salários e vencimentos.

Nesse sentido, julgados do STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA. VENCIMENTOS. DÍVIDA DE NATUREZA ALIMENTAR OU VALOR RECEBIDO SUPERIOR A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 568/STJ.

1. A impenhorabilidade de vencimentos somente é excepcionada para pagamento de dívidas de natureza alimentar ou na hipótese dos valores recebido pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, nos termos da literalidade do art. 833, IV e §2º, do CPC.

2 . Agravo interno desprovido
”.

(AgInt no AgInt no AREsp 1640504/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 21/10/2020).

E ainda:

AgInt no REsp 1573573/RJ;

AgRg no AREsp 712.651/DF;

AgRg no AREsp 637.440/DF.

Desta Câmara:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE SALÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 833, IV, DO CPC - NATUREZA ALIMENTAR – PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA – MITIGAÇÃO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL - RECURSO NÃO PROVIDO.

Conforme artigo 833, IV, do CPC, é proibido penhorar verba de natureza salarial, salvo exceções contidas no §2º.

(...)”
. (N.U 1002128-61.2021.8.11.0000, julgado em 07/04/2021, publicado no DJE de 09/04/2021).

Quanto ao pedido de mitigação da regra da impenhorabilidade, o entendimento do STJ é pela sua possibilidade “
quando se cuidar de pensão alimentícia, ou se comprovada a má-fé, abuso de direito ou fraude
” (AgInt nos EDcl no AREsp 1808527/SP, DJe 18/06/2021), o que não é o caso dos autos, pois a presente Execução visa o recebimento de dívida vinculada a Cédula de Crédito Bancário, e não de verba de natureza alimentar; logo, não se aplica a flexibilização da lei.

No mais, a agravante não demonstrou que a agravada tem renda mensal superior a 50 salários mínimos para que fosse utilizado o §3º do art. 833 do CPC, pois anexou tão somente o holerite de dezembro em que, segundo a agravada, está incluído o 13º salário, por isso o valor foi alto naquele mês.

Dessa forma, não há nada que ampare o afastamento da regra geral de impenhorabilidade.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021